Tribunal: TJSP
Processo: 2325840-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Determinação de recolhimento da taxa judiciária para o processamento respectivo. Decisão acertada, com fundamento nos arts. 4o, IV, da Lei Estadual n. 11.608/2003, alterada pela Lei n. 17.785/2023 e 520/CPC. Recurso desprovido.